Tribunal: TJMT
Processo: 0011444-79.2016.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0011444-79.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VANDERLEY COSTA GARCIA - CPF: 007.462.891-70 (APELANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), ERIKA MENDES BORGES - CPF: 035.948.061-62 (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – GESTAÇÃO GEMELAR – ÓBITO DE UM DOS BEBÊS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO PROVIDO.

1 – A marca da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado com pressupostos da responsabilidade objetiva (...)", sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a culpa.

2 – Caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva do estado, impõe-se ao lesado demonstrar a ocorrência do fato administrativo (diagnóstico errôneo), do dano (morte da filha da autora) e nexo causal (que a morte da criança decorreu de errôneo diagnóstico realizado por médico de hospital municipal).

3 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão permanentemente com a dor da perda de um filho. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. O valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

VANDERLEY COSTA GARCIA e ERIKA MENDES BORGES

APELADO (S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANDERLEY COSTA GARCIA e ERIKA MENDES BORGES
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4° Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, I do CPC/15. Ao final, condenou os autores em honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor dado sobre a causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da concessão da assistência judiciária.

Nas suas razões (id. 8405159) alegam os Apelantes que, propuseram a ação indenizatória, com o intuito de serem indenizados pelos danos morais sofridos em razão do erro médico ocasionado por agente do quadro de servidor do Apelado.

Verberam que, restou comprovado, tanto pelas provas documentais e principalmente pelos depoimentos das testemunhas, que corroboraram a resistência do médico para realizar cesariana, uma vez que esta era a indicação de outros médicos.

Alegam que, se o médico tivesse realizado a cesariana, conforme indicação, não teria causado a morte prematura de uma das recém-nascidas.

Sustentam que, o Apelado deve ser condenado ao pagamento dos danos morais, haja vista que restou comprovado que o médico era funcionário público, servidor do Apelado e que o foi o causador dos danos causados pelos Apelantes.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, para reforma da r. sentença recorrida.

O Município Apelado contrarrazoou (ids. 8405162/8405163), rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, a confirmação da r. sentença.

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (id. 12862454).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente a ação.

Alegam os Apelantes que propuseram a ação indenizatória com o intuito de serem indenizados pelos danos morais sofridos em razão do erro médico ocasionado por agente do quadro de servidor do Município Apelado.

Narram que restou comprovado a resistência do médico para realizar cesariana, uma vez que esta era a indicação de outros médicos.

A e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Relatora) e o e. Des. Márcio Vidal (1o Vogal) deram provimento ao apelo para condenar o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (verbete no 541 da Súmula do STJ) e de correção monetária a partir da presente data (verbete no 362 da Súmula do STJ), mais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Consigno inicialmente que, embora não se encontre nos autos as mídias (áudios ou vídeos) da audiência de instrumento e julgamento, os documentos anexados ao longo do processo são suficientes para proferir uma decisão segura sobre a questão fática posta sob análise.

Alguns dados fáticos são de suma importância e convergem para o provimento recursal, quais sejam:

1)
O documento AIH 511310150544-6 e anexado no Id. 8404876 demonstra de forma clara que a Apelante Érika foi submetida a um parto normal;

2)
O Relatório Médico acostado no Id. 8404875, assinado pela médica ginecologista e obstetra, Dra Elaine Maia A. Borges (CRM/MT 4.579) descreveu o perfil da gestante, ora Apelante, como sendo hipertensa e obesa e a sua gestação era gemelar e de alto risco;

3)
O Laudo Médico para Emissão de AIH e anexado no Id. 8404876, classificou a internação da Apelante Érika como urgente, ou seja, não era uma cirurgia eletiva;

4)
O Atendimento de Emergência anexado no Id. 8404886 afirmou de forma clara e expressa, que a gestante estava em trabalho de parto prematuro.

Diante de um quadro fático e clínico acima apresentado não é necessário ser formado em medicina ou em qualquer outra área da saúde para dizer que a Apelante Érika deveria ser submetida a um procedimento de parto cesáreo e jamais ter as filhas pelo parto normal!

A gestante apresentava comorbidades como hipertensão e obesidade.

A sua gestação era de alto risco, entrou em trabalho de parto prematuro e a sua cirurgia foi classificada como urgente.

O que o médico estava esperando para realizar a cesárea?

O óbito da paciente?

Ou o óbito dos fetos?

A atuação do profissional médico em situações tais deve a mais rápida possível.

Importante registrar que os fetos, até aquele momento, não apresentavam qualquer problema de saúde, pelo contrário, estavam bem sob o ponto de vista clínico e morfológico, conforme se infere na Ultrassonografia Obstétrica Morfológica de Segundo Trimestre realizado dois meses antes do parto e anexado nos Id’s. 8404875 e 8404876.

Ao nascer, uma das recém nascidas, apresentou choro fraco, apneia, parada cardíaca, necessária entubação e risco de vida, conforme se pode observar no Laudo Médico para Emissão de AIH anexado no Id. 8404887.

Diante da tal situação, não resta dúvida que a Apelante Érika jamais deveria ter sido submetida a um procedimento de parto normal, pois evidente o alto risco de dano aos fetos, risco este posteriormente que se transformou em dano real e efetivo.

Outro dado, no mínimo curioso, é o fato do médico que atendeu a Apelante Érika no momento do parto normal, Dr. Primo ter sido exonerado pelo Município, ora Apelado, conforme se infere no Ofício no 168/DG/HPSMPM/2016 e acostado no id. 8404886.

Não estou aqui a dizer que foi o médico Dr. Primo o causador do dano moral, pois, afinal a sua exoneração pode ter sido por causa diversa dos fatos narrados na exordial, como por exemplo, término de eventual contrato temporário ou ainda exoneração a pedido do próprio médico.

Dentro desse contexto fático e probatório, não tenho dúvida em reconhecer o dever do município, ora Apelado, em indenizar os Apelantes, de forma objetiva, com fulcro no art. 37, §6o da Carta Magna, ante à evidente e comprovada falha na prestação do serviço.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva , que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico , realizado no posto municipal de saúde, deve o ente publico ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência. (TJ/MT - N.U 0007487-92.2008.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF/88 - NEXO CAUSAL - OCORRÊNCIA - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - À luz da teoria do risco administrativo, sendo comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano causado, caracterizada está a responsabilidade civil do Estado. - A indenização por danos morais exige atenção na sua fixação, de sorte a não gerar enriquecimento sem causa em favor do ofendido. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0432.14.000174-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 12/11/2018)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - ERRO MÉDICO - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO CAUSAL ENTRE ESTE E A CONDUTA ESTATAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A função do Juiz é resolver a lide nos termos em que apresentada em Juízo, proferindo decisão nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sob pena de caracterizar-se o julgamento extra petita. - A responsabilidade civil do Estado pode ser objetiva - quando determinada ação da Administração Pública, lícita ou ilícita, produz uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem - ou subjetiva por faute du servic - quando o serviço não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado, causando danos ao administrado. - Se os alegados danos são imputados a uma conduta comissiva do Estado, a hipótese é de responsabilização objetiva, sendo suficiente para caracterizá-la a mera comprovação da relação causal entre o acontecimento e o efeito produzido. - Demonstrada a existência do dano, bem como o nexo causal entre este e a conduta da Administração Pública, exsurge o dever do ente público de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.037946-9/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2017, publicação da súmula em 23/05/2017)

Configurado o dever de indenizar, resta fixar o
quantum
.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso em tela, levando em consideração todos os critérios acima, acompanho a e. Desa Relatora, pois o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ela fixado bem atendem todos os critérios acima mencionados.

Apenas para registrar, fui Relatora em outro processo bem semelhante a este (RAC no 52.319/2017), oriundo da Comarca de Jaciara e, esta Egrégia Câmara, à unanimidade, fixou, a título de danos morais, o mesmo valor estabelecido no presente recurso.

Diante do acima exposto, ACOMPANHO os votos dos e. Des. Helena Maria Bezerra Ramos e Márcio Vidal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020